Tribunal: STF
Processo: HC 56775
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-02-23
Data de publicação: 1979-02-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRAZO DO
RECURSO. NÃO BASTA A INTIMAÇÃO DA SENTENÇA AO RÉU PRESO PARA QUE
COMECE A FLUIR O PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO, SENDO NECESSARIA
TAMBÉM A DE SEU DEFENSOR DATIVO OU CONSTITUIDO. INTERPRETAÇÃO NESTE
SENTIDO DADA POR ESTA TURMA NO RHC 56.433, RELATOR O MINISTRO
MOREIRA ALVES, SESSAO DE 06.10.78, A LUZ DO PRINCÍPIO DA AMPLA
DEFESA (ART. 153, PAR 15 DA CONSTITUIÇÃO).